Tribunal: TJMT
Processo: 1089680-56.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089680-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NERINA ROSA FERREIRA - CPF: 961.168.541-68 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 18, III, DA LC Nº 600/2017. NULIDADE MATERIAL. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença que declarou a nulidade das contratações temporárias da Reclamante, ocorridas entre 2018 e 2024, e condenou ao recolhimento e liberação do FGTS referente ao período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se contratações temporárias sucessivas, ainda que precedidas de processos seletivos simplificados distintos, descaracterizam o regime excepcional e configuram nulidade; (ii) estabelecer se a nulidade material decorrente do desvirtuamento autoriza o pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária perde validade quando há prestação contínua e ininterrupta de serviços, sem observância do interstício mínimo previsto no art. 18, III, da LC nº 600/2017, caracterizando desvirtuamento do regime excepcional.

A alegação de necessidade excepcional de substitutos não se sustenta diante da prova de reiterações previsíveis, revelando necessidade permanente a ser suprida por concurso público.

O desvirtuamento configura nulidade material, por violar o art. 37, § 2º, da CF, produzindo os mesmos efeitos da nulidade formal quanto aos direitos indenizatórios.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou entendimento de que, declarada a nulidade por desvirtuamento, é devido o FGTS, sem reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista.

Aplica-se o princípio do
tempus regit actum
, impondo que contratações anteriores à LC nº 719/2022 observem a quarentena de 12 meses, sob pena de nulidade.

Ausentes argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta improcedência do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessiva para a mesma função, com interrupções artificiais e sem observância do interstício legal, configura desvirtuamento do regime excepcional e nulidade material do vínculo.

A nulidade material decorrente do desvirtuamento assegura ao contratado o direito ao FGTS e demais verbas indenizatórias, sem reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista.

O prazo de interregno aplicável deve observar a legislação vigente à época da contratação, nos termos do princípio do
tempus regit actum
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 2º e IX; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei 9.099/95, art. 46; LC/MT nº 600/2017, art. 18, III; LC/MT nº 719/2022; LC/MT nº 755/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 13.06.2013; STF, Temas 191 e 308; STJ, AREsp 2.298.633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, 2ª Turma Recursal, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 296437396) que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença que, em face da sentença de procedência, declarou a nulidade das contratações temporárias da Reclamante e condenou a Reclamada ao recolhimento e liberação do FGTS relativo ao período não prescrito.

A decisão monocrática entendeu que, embora formalmente celebrados contratos distintos, no período de 2018 a 2024 a prestação de serviços ocorreu de forma contínua e ininterrupta por quase 6 (seis) anos, descaracterizando o caráter temporário e excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal e no art. 18, III, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017. Destacou, ainda, que a jurisprudência do STF (Temas 191, 308 e 916) garante o direito ao FGTS em contratações irregulares, quando declaradas nulas.

Em suas razões, a Reclamada sustenta que não houve renovações sucessivas, mas sim contratações distintas, todas precedidas de aprovação em processos seletivos simplificados diferentes, respeitando os prazos máximos e intervalos previstos em lei, conforme alterações trazidas pela LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023. Afirma que a necessidade de professores substitutos, ainda que recorrente, é excepcional, pois decorre de afastamentos imprevisíveis de servidores efetivos, o que justifica a contratação temporária.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de se reconhecer a validade de contratações temporárias sucessivas, justificadas pela Reclamada como decorrentes de “novos” vínculos precedidos de seleção simplificada, e, por consequência, afastar a condenação ao pagamento do FGTS.

Ocorre que, no caso concreto, a análise dos autos demonstra que, independentemente da nomenclatura e da existência formal de processos seletivos distintos, a prestação de serviços da Reclamante perdurou do
período de 2018 a 2024
de maneira quase ininterrupta, com funções idênticas, sem solução de continuidade fática.

Consta dos autos que a Reclamante foi convocada sucessivamente para desempenhar a função de professor na rede pública estadual, com interrupções mínimas e estratégicas coincidentes com o calendário escolar. Tal prática, ainda que formalmente precedida de novo processo seletivo, afronta o disposto no art. 18, III, da LC nº 600/2017, que vedava nova contratação antes de doze (12) meses do encerramento da anterior, salvo exceções não demonstradas no caso.

O argumento de que a necessidade de substitutos é “excepcional” não se sustenta diante da prova de que tais contratações ocorreram de forma reiterada e previsível, evidenciando tratar-se de necessidade ordinária e permanente, que deveria ser suprida por concurso público.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais, em violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos, há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

Logo,
embora a contratação tenha aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera nulidade material, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações
ocorreram para a mesma função e unidade
, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

O argumento da Reclamada de que a LC nº 719/2022 reduziu o prazo de interregno para quarenta (40) dias não socorre sua pretensão. Aplica-se o princípio do
tempus regit actum
para avaliar cada contratação segundo a lei vigente à época de sua celebração. Assim, os contratos celebrados antes de 24/03/2022 submetem-se à quarentena de doze (12) meses, cujo descumprimento, como ocorreu no presente caso, enseja a nulidade.

O conjunto fático-probatório evidencia que houve sucessão de vínculos com finalidade de manter a prestação de serviços da mesma pessoa, sem o atendimento da exigência legal de interregno, situação que, de acordo com
a Súmula nº 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso,
garante ao contratado irregular, preenchidos os requisitos legais, os direitos sociais decorrentes da relação de trabalho.

Ausentes argumentos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do agravo.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025